Tribunal: TJMT
Processo: 1019674-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019674-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), TOTTAL NUTRICAO ANIMAL EIRELI - CNPJ: 35.481.465/0001-96 (AGRAVANTE), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (AGRAVADO), AGRO SEEDS ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 17.036.000/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIANE DE OLIVEIRA - CPF: 045.645.431-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
EMBARGOS DE TERCEIRO IMPROCEDENTE
– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO
SUSPENSIVO À APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A atribuição de
efeito

suspensivo
ao recurso de
apelação
, por se tratar de medida excepcional, requer a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou a relevância da fundamentação cumulada com risco de dano grave e de difícil reparação.

Não desincumbindo a parte apelante de demonstrar os requisitos legais para a concessão de
efeito

suspensivo
ao recurso, deve ser indeferida a medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Tottal Nutrição Animal EIRELI

em face da decisão proferida por este Relator que indeferiu o
efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Inconformada, a agravante defende a demonstração dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, tendo em vista que detém a posse e propriedade do veículo, conforme reconhecido pelo juízo de origem ao deferir a tutela de urgência. Defende a probabilidade do provimento do recurso, pois não é crível que o bem de terceiro seja expropriado para satisfazer o débito de outrem. Assevera que é terceira de boa-fé e está sofrendo prejuízos injustificados, mormente considerando a adoção de medidas constritivas em seu desfavor.

Segue sustentando que o bem está na posse do requerido, restando evidente o risco de não recuperar o seu automóvel, que é utilizado para o desenvolvimento da atividade empresarial que exerce. Alega que o requerido descumpriu a decisão inicial, que determinou a restituição do veículo, sem prestar qualquer esclarecimento. Pugna pela reforma da decisão.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC (id. 152140655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Tottal Nutrição Animal EIRELI

ajuizou
pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, nos moldes do art. 1.012, §§3o e 4o, do CPC, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos dos embargos de terceiro movido contra
João Paulo Fanhani Alves
, julgou improcedente os pedidos da inicial e, por conseguinte, extinguiu o feito, nos termos do art. 487, I do CPC, revogando a liminar anteriormente concedida. Ao final, condenou a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

O efeito suspensivo foi indeferido por este Relator, ante
a ausência da probabilidade do direito da peticionante, bem como de risco de dano grave ou de difícil reparação.

Irresignada, a agravante recorre alegando que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação restaram demonstrados, pois detém a posse e propriedade do veículo, conforme reconhecido pelo juízo de origem ao deferir a tutela de urgência. Defende a probabilidade do provimento do recurso, pois não é crível que o bem de terceiro seja expropriado para satisfazer o débito de outrem. Assevera que é terceira de boa-fé e está sofrendo prejuízos injustificados, mormente considerando a adoção de medidas constritivas em seu desfavor.

Segue sustentando que o bem está na posse do requerido, restando evidente o risco de não recuperar o seu automóvel, que é utilizado para o desenvolvimento da atividade empresarial que exerce. Alega que o requerido descumpriu a decisão inicial, que determinou a restituição do veículo, sem prestar qualquer esclarecimento. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e a razão não assiste a agravante. Explico.

De início,
mister
se faz esclarecer à recorrente

que a matéria afeta à comprovação do direito alegado na inicial será analisada no momento processual oportuno, qual seja, quando da análise do mérito do recurso de apelação interposto, que por óbvio não é este.

Visto isso, conforme consta na decisão agravada,
o MM. Juiz deferiu a tutela de urgência pretendida nos
autos dos embargos de terceiro oposto
pela
Tottal Nutrição Animal EIRELI, para determinar a suspensão dos atos executivos em relação ao veículo Fiat Uno Mille, ano 2013, placas ORB5832, objeto de constrição na ação principal, contudo, após o trâmite processual,
o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, sob o seguinte fundamento:

“(...)
Segundo os informes produzidos no processo, verifica-se que foi acostado ao evento no 72629099, certificado de registro e licenciamento, do veículo penhorado nos autos de execução no 1009737-84.2020.8.11.0015, em que consta a empresa Tottal Nutrição Animal Eireli como proprietária do bem. Da análise meticulosa do conjunto de provas produzido no processo, máxime do teor do documento anexado no evento no 72629097, deduz-se, que Lais Brescovit Vendruscolo compõe o quadro societário da empresa Tottal Nutrição Animal Eireli.

Não obstante, compulsando o material cognitivo produzido no processo, verifica-se que não há no processo
evidência material
que comprove, com um grau mínimo de segurança, o exercício da posse sobre o bem penhorado, pela embargante, em momento anterior à constrição, tal como narrado na petição inicial.

Pelas declarações colhidas, por ocasião da audiência de instrução, não se verifica indícios de posse da embargante sobre o bem móvel constrito nos autos de execução em apenso (evento no 85147794). Do depoimento pessoal prestado pela embargante deflui-se que, em instante algum, a embargante deixou perceptível, com um grau mínimo de confiabilidade, que é possuidora do veículo penhorado e que o utiliza para as atividades da empresa. Oportuno consignar, ainda, que a embargante, ao ser inquirida sobre assuntos gerais da empresa, tais como capital social, funcionários, clientes e a própria atividade, não demonstra segurança e mostra até mesmo desconhecimento acerca dos clientes que são atendidos, ressalvado o cliente Inpasa.

De efeito, "
(...)

o registro junto ao DETRAN gera presunção relativa de propriedade do veículo, que pode ser afastada por meio de prova de posse exercida por quem não consta como titular do domínio (...)
" [
TJRS
, Apelação Cível, No 50050143620198210006, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 14-04-2022]. O simples fato de o veículo automotor estar registrado em nome da empresa embargante não é capaz, por si só, de comprovar que o bem era utilizado para as atividades da empresa. Não se pode olvidar, apenas como reforço de argumentação, que o bem não foi penhorado na sede da empresa e/ou em exercício de suas atividades empresarias, mas sim em frente à casa do Sr. Edimar José Vendruscolo, ora executado dos autos no 1009737-84.2020.8.11.0015.

Deveras, o fato é, e isso não se pode sonegar, que não subsistem vestígios externos que detenham a capacidade de demonstrar, de maneira concreta e objetiva, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, a posse da embargante sobre o veículo Fiat/Uno Mille, ano 2013, Branco, Placa ORB5832 e a sua utilização para as atividades comercial da empresa embargante.

Como forma de dar-se vazão à aplicabilidade do princípio dispositivo/congruência e encargo probatório e levando-se por linha de estima que a posse ou propriedade sobre os bens arrestados levado à constrição judicial, configura-se como fato constitutivo do direito da embargante, conclui-se, por inferência racional, que a requerente não logrou êxito em constituir plenamente seu direito. Interpretação que resulta da exegese do conteúdo normativo do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil.

(...)

Portanto, diante desta perspectiva, levando-se em consideração que a parte autora não logrou êxito em constituir plenamente seu direito, já que não logrou demonstrar a alegada posse do bem penhorado em momento anterior à constrição, sendo insuficiente para tanto os documentos arquivados no processo, consoante já fundamento anteriormente, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a consequência de que a improcedência do pedido formulado é medida que se impõe.”
(id. 90659931 – autos de origem)

Assim, em sede de cognição sumária, não restou verificada a
presença da probabilidade do direito da peticionante, bem como o risco de dano grave ou de difícil reparação, sobretudo em razão de a própria peticionante sustentar que
o veículo está na posse do requerido desde 13.12.2021,
em razão do mandado de penhora proferido na Execução de Título Extrajudicial no 1009737-84.2020.8.11.0015.

De toda sorte, repiso, mesmo que se alegue o contrário, o perigo de dano não é latente, tampouco a irreversibilidade dos efeitos do
decisum.

Desta forma, nos termos do art. 1.012, §4o, do CPC, o efeito suspensivo ao recurso de apelação será concedido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Com efeito, no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença concomitante dos requisitos supracitados.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE TERCEIROS REJEITADO LIMINARMENTE – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RELEVÂNCIA E PERIGO DA DEMORA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A atribuição de efeito suspensivo a apelação, por se tratar de medida excepcional, requer a demonstração de probabilidade de provimento do recurso ou a relevância da fundamentação cumulada com o risco de dano grave e de difícil reparação.

Não desincumbindo o apelante de demonstrar os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, deve ser indeferida a medida.”
(RAIN n. 1004034-91.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 01.08.2018)

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em relação ao pedido formulado pelo agravado na contraminuta recursal, de aplicação da penalidade prevista no artigo no artigo 1.021, § 4o do CPC, saliento que a
previsão da multa no recurso de agravo interno possui um viés ético-jurídico, como bem elucida o autor José Miguel Medina:

“
IV. Agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente. Fixação de multa.
Caso o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente por decisão unânime, o órgão colegiado condenará o agravante ao pagamento de multa, de um a cinco por cento (cf. § 4.o do art. 1.021 do CPC/2015), ficando condicionada a interposição de outro recurso ao seu recolhimento (cf. § 5.o do art. 1.021 do CPC/2015).
Decidiu o STF que
“
a possibilidade de imposição de multa, quando manifestamente inadmissível ou infundado o agravo, encontra fundamento em razões de caráter ético jurídico, pois, além de privilegiar o postulado da lealdade processual, busca imprimir maior celeridade ao processo de administração da justiça, atribuindo-lhe um coeficiente de maior racionalidade, em ordem a conferir efetividade à resposta jurisdicional do Estado.
[...] O ordenamento jurídico brasileiro repele práticas incompatíveis com o postulado ético-jurídico da lealdade processual. O processo não pode ser manipulado para viabilizar o abuso de direito, pois essa é uma ideia que se revela frontalmente contrária ao dever de probidade que se impõe à observância das partes. O litigante de má-fé
–
trate-se de parte pública ou de parte privada
–
deve ter a sua conduta sumariamente repelida pela atuação jurisdicional dos juízes e dos tribunais, que não podem tolerar o abuso processual como prática descaracterizadora da essência ética do processo. [...] A ausência de comprovado recolhimento do valor da multa importará em não conhecimento do recurso interposto, eis que a efetivação desse depósito prévio atua como pressuposto objetivo de recorribilidade. [...] A exigência pertinente ao depósito
prévio do valor da multa, longe de inviabilizar o acesso à tutela jurisdicional do Estado, visa a conferir real efetividade ao postulado da lealdade processual, em ordem a impedir que o processo judicial se transforme em instrumento de ilícita manipulação pela parte que atua em desconformidade com os padrões e critérios normativos que repelem atos atentatórios à dignidade da justiça (art. 600 CPC [/1973]) e que repudiam comportamentos caracterizadores de litigância maliciosa, como aqueles que se traduzem na interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório (art. 17, VII, do CPC [/1973]). A norma inscrita no art. 557, § 2.o, do CPC [/1973], na redação dada pela Lei 9.756/1998, especialmente quando analisada na perspectiva dos recursos manifestados perante o STF, não importa em frustração do direito de acesso ao Poder Judiciário, mesmo porque a exigência de depósito prévio tem por única finalidade coibir os excessos, os abusos e os desvios de caráter ético-jurídico nos quais incidiu o
improbus
litigator
”
(STF, AgRg nos EDcl em EDiv em EDcl no AgIn 567.171/SE, j. 03.12.2008, Plenário, rel. Min. Celso de Mello).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Ocorre que a aplicação da multa não é uma decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, e de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça faz-se
“necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso
”, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. IMPOSSIBILIDADE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III c/c art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.

III -
Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Tratando-se de recurso especial sujeito ao Código de Processo Civil de 1973, impossibilitada a majoração de honorários nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015.

V - Agravo interno não conhecido
.” (AgInt no REsp 1442160/RS, 1a Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 21.09.2017 - negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO OU IMPROCEDÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. ANÁLISE CASUÍSTICA. INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1.
O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso, sob pena de afronta ao próprio direito de petição, estabelecido no art. 5o, XXXIV, da CF.

2. No presente caso, o agravo interno não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, pois a insurgência da parte ora embargada não teve por finalidade protelar o encerramento do processo, mas apenas tentar demonstrar que havia cumprido o requisito de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que se encontra dentro dos limites do direito de recorrer.

3. Embargos de declaração acolhidos para retirar a multa imposta com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1074677/DF, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.09.2017 - negritei)

Na mesma linha de interpretação, expressa o Enunciado no 358 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), vejamos:

“
358.
(art. 1.021, § 4o) A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, exige manifesta

inadmissibilidade ou manifesta improcedência.”

Assim, considerando que a parte agravante apenas tenta demonstrar os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação por ela interposto, encontrando-se dentro do limite recursal, não é caso de aplicação de penalidade recursal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023